Tribunal: TJPA
Processo: 0002509-57.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002509-57.2016.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RISALVA SILVA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNR). DESCUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULATÓRIO. IRDR N. 04/TJPA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de consumo não registrado (CNR), determinou a revisão de faturas, a restituição em dobro de valores e fixou indenização por danos morais em favor de RISALVA SILVA MARTINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária observou os requisitos procedimentais exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelas teses firmadas no IRDR nº 04/TJPA para validade da cobrança por consumo não registrado; (ii) saber se é válida a cobrança de CNR diante da ausência de Relatório de Avaliação Técnica e de comprovação do contraditório no procedimento administrativo; e (iii) saber se estão configurados os danos morais decorrentes das cobranças indevidas e imputações reiteradas de irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança por consumo não registrado exige o cumprimento integral do procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL e nas teses do IRDR nº 04/TJPA, o que não foi demonstrado, diante da ausência de Relatório de Avaliação Técnica e da não comprovação de ciência do consumidor para acompanhamento dos atos.

4. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa invalida a cobrança, afastando a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária.

5. A alegação de irregularidade anterior ao medidor não afasta a obrigatoriedade de observância das etapas procedimentais previstas na regulamentação setorial.

6. Configuram-se danos morais quando a consumidora é submetida a reiteradas imputações de fraude, cobranças indevidas e ausência de solução administrativa eficaz, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua dignidade.

7. O valor fixado a título de indenização (R$ 4.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese: A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica é inválida quando não comprovado o cumprimento integral do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses do IRDR nº 04/TJPA, especialmente quanto à elaboração de Relatório de Avaliação Técnica e à garantia do contraditório, sendo devida a indenização por danos morais quando o consumidor é submetido a cobranças indevidas e imputações reiteradas de irregularidade.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

– Artigos: 129, §§1º, III, 6º e 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

– Precedentes:

• TJPA – IRDR nº 04 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – consumo não registrado de energia elétrica);

• TJPA – Apelação Cível nº 0801200-41.2017.8.14.0133.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 30358360) manejado por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra Decisão Monocrática de Id 29706232, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de consumo não registrado (CNR), determinou a revisão de faturas, a restituição em dobro de valores e fixou indenização por danos morais.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da
Ação de Revisão de Consumo c/c Cancelamento de Fatura n. 0002509-57.2016.8.14.0201
, ajuizada em face de
RISALVA SILVA MARTINS
.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a reconsideração da decisão agravada ou seu processamento pelo órgão colegiado.

No mérito, a agravante defende, em síntese, a regularidade dos procedimentos de fiscalização realizados na unidade consumidora da agravada, afirmando que foram constatadas irregularidades em diferentes inspeções, consistentes em desvio de energia elétrica antes do medidor e posterior adulteração interna do equipamento, circunstâncias devidamente registradas por meio de Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs), acompanhados de documentação fotográfica e procedimentos administrativos.

Alega que a cobrança de consumo não registrado foi devidamente apurada com fundamento nas normas da ANEEL, especialmente a Resolução n. 414/2010 (atualmente substituída pela Resolução n. 1.000/2021), tendo sido observados os critérios legais para recuperação de consumo, com base na média dos maiores consumos anteriores.

Sustenta que, nas hipóteses de irregularidade anterior ao medidor, é desnecessária a realização de perícia técnica, por inexistirem vestígios no equipamento de medição, sendo a irregularidade constatável por outros meios de prova, como inspeções e registros fotográficos.

Defende a legalidade do procedimento administrativo instaurado, afirmando que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa à consumidora, bem como a regular constituição do débito, decorrente de energia efetivamente consumida e não faturada.

Argumenta que a sentença e a decisão monocrática desconsideraram as provas produzidas, acolhendo indevidamente a versão apresentada pela parte autora, o que teria conduzido à anulação indevida das cobranças.

Impugna, ainda, a condenação ao pagamento de danos morais, sustentando a inexistência de qualquer abalo extrapatrimonial, diante da ausência de suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade das cobranças realizadas.

Apresentadas contrarrazões,
RISALVA SILVA MARTINS
pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a concessionária não observou os requisitos estabelecidos no IRDR n. 04 do TJPA, especialmente quanto à ausência de Relatório de Avaliação Técnica e à inobservância do contraditório no procedimento administrativo. Aduz que a cobrança por consumo não registrado é inválida diante do descumprimento das exigências regulatórias previstas na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, destacando a inexistência de comprovação adequada da irregularidade e da participação efetiva da consumidora nos atos de fiscalização. Sustenta, ainda, a configuração de danos morais em razão das cobranças indevidas e reiteradas imputações de irregularidade, defendendo a manutenção do valor fixado a título indenizatório.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, negou provimento e manteve a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito decorrente de consumo não registrado (CNR), condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais, por inobservância dos requisitos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas no IRDR n. 04 desta Corte.

Desde logo, cumpre assentar que a decisão agravada se encontra em absoluta consonância com o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à imprescindibilidade de estrita observância do procedimento administrativo destinado à apuração de consumo não registrado, sob pena de invalidação da cobrança.

Consoante delineado na decisão monocrática, a matéria objeto dos autos insere-se no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, que fixou diretrizes claras e vinculantes quanto à atuação das concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em unidades consumidoras. Nesse contexto, restou estabelecido que a validade da cobrança de CNR está condicionada à demonstração inequívoca da regularidade do procedimento administrativo, o qual deve assegurar, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

A análise detida dos autos revela que, embora a agravante sustente ter observado os preceitos normativos aplicáveis, não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral das etapas procedimentais exigidas.

Com efeito, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento essencial para a formalização da suposta irregularidade, embora contenha a assinatura do consumidor, inexiste prova robusta de que este tenha efetivamente participado do ato fiscalizatório.

Ademais, conforme expressamente consignado na decisão agravada, não há nos autos comprovação de que o consumidor tenha sido devidamente cientificado acerca da realização de eventual avaliação técnica, tampouco de que lhe tenha sido oportunizada a participação nesse ato, em afronta direta ao disposto no art. 129, §§ 6º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

De igual modo, verifica-se a ausência do indispensável Relatório de Avaliação Técnica, documento que, na hipótese de não realização de perícia técnica, revela-se imprescindível para a validação do procedimento de apuração da irregularidade. Tal omissão compromete a higidez do procedimento administrativo, porquanto impede a verificação técnica adequada da alegada irregularidade no medidor.

Ressalte-se, ainda, que o laudo emitido pelo INMETRO onde se verifica que o órgão metrológico reprovou o equipamento de medição que atendia o cliente, a parte autora também não foi comunicada sobre a possibilidade de acompanhar o ato (Id 27161024-Págs.07/08).

Esses foram os pontos fulcrais para a procedência do pedido,
especialmente o não atendimento do “Item C” da tese fixada no IRDR n. 4
:

(...)

c) Relatório de Avaliação Técnica.

Conforme dispõe o inc. III, do §1º e §6º do art. 129, há a necessidade de se complementar o TOI com a elaboração de um relatório de avaliação técnica a respeito da verificação encontrada na unidade consumidora
. Trata-se de outro ato, de eminente natureza técnica, que servirá para compor o procedimento de caracterização de deficiência na medição ou procedimento irregular.

De se ver, porém, que o tal relatório será dispensável quando já houver sido realizada a perícia técnica prevista no tópico antecedente. Ora, considerando que a perícia técnica, prevista no art. 129, §1º, II, representa instrumento de maior abrangência científica, sua realização torna inócua a confecção de relatório de avaliação técnica.
Inversamente, não sendo efetivada perícia será obrigatória a elaboração do relatório de avaliação técnica que, por detalhamento, irá complementar o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

A realização da avaliação técnica realizada pela concessionaria de energia, na esteira do que prevê o §7º, do art. 129, deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo usuário interessado
. Já nesse momento de recebimento da comunicação sobre a avaliação técnica, o consumidor poderá requisitar a redesignação desta avaliação para outra data, não lhe sendo permitido repetir tal requisição.

Mais uma vez a resolução regulatória dá concreção ao princípio constitucional do contraditório, bem como impõe o dever de transmitir perfeita transparência de seus atos capazes de onerar fortemente a relação de consumo.

Nesse sentido, o art. 129, §§ 6º e 7º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL consignam que:

Art. 129

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) [http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012479.pdf]

§ 7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, ubsequen-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Sobre os referidos requisitos, a decisão monocrática agravada ponderou:

(...) No que se refere ao Relatório de Avaliação Técnica supracitado, verifica-se que as cartas enviadas dias 24/03/2014 (Id 27161016-Pág.13) e 27/11/2015 (Id 27161023-Pág.17) pela antiga rede Celpa ao usuário, informa somente sobre assuntos de interesse da empresa como: a ligação clandestina, o detalhamento da fatura, o critério de cálculo, a obrigatoriedade do pagamento sob pena de suspensão dos serviços e a possibilidade de interposição de recurso. Todavia, a concessionária deixou de
cientificá-lo da possibilidade de participar da avaliação técnica, de forma a garantir o contraditório do interessado
.

Nem mesmo nos respetivos Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI existe comunicação direcionada à parte autora, informando-lhe acerca da possibilidade da participação da avaliação técnica.
Além disso, não consta qualquer outro documento atestando que a concessionária cientificou a autora acerca da possibilidade de participar da perícia no medidor de forma a garantir o contraditório do interessado
.

Por fim, registre-se que inexiste também no processo o Relatório de Avaliação Técnica que deveria ter sido realizada pela concessionária com a participação do consumidor a fim de complementar o TOI.

Somado a isso, o laudo emitido pelo INMETRO onde se verifica que o órgão metrológico reprovou o equipamento de medição que atendia o cliente, a autora também não foi comunicada sobre a possibilidade de acompanhar o ato (Id 27161024-Págs.07/08). Registre-se que embora a apelante alegue que em algumas dessas fiscalizações não tem possibilidade de submeter o equipamento à perícia, não colacionou prova nesse sentido. (...)

Nesse cenário, evidencia-se que não foram observadas as garantias mínimas do devido processo administrativo, especialmente no que concerne à transparência dos atos praticados e à efetiva participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, circunstância que, por si só, invalida a cobrança realizada.

No que se refere à alegação da agravante de que a cobrança decorre de energia efetivamente consumida e não faturada, cumpre salientar que, embora tal premissa, em tese, possa legitimar a recuperação de receita, sua exigibilidade está condicionada à estrita observância do procedimento regulatório, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Assim, a manutenção da inexigibilidade do débito mostra-se medida que se impõe, porquanto ausente a comprovação da regularidade do procedimento administrativo que lhe deu origem.

No tocante ao afastamento da condenação por danos morais, a decisão agravada também se mostra acertada, ao reconhecer que a situação ultrapassa os dissabores cotidianos.

A decisão se fundamentou em elementos concretos dos autos, notadamente na reiteração de imputações de irregularidade à consumidora, na realização de cobranças indevidas e na ausência de solução administrativa eficaz para a controvérsia instaurada.

Com efeito, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de situação que extrapola o âmbito do aborrecimento ordinário, na medida em que a parte agravada foi submetida a sucessivas acusações de fraude no consumo de energia elétrica, com a consequente imposição de cobranças expressivas, sem a observância das garantias mínimas que assegurariam a legitimidade do procedimento.

Tal circunstância atinge diretamente a esfera de dignidade da consumidora, abalando sua credibilidade e submetendo-a a constrangimento indevido, o que justifica a compensação por danos morais.

Sobre o tema a decisão consignou que:

(...) A autora foi reiteradamente acusada de praticar desvios de energia elétrica, situação que, além de atingir sua credibilidade como consumidora regular do serviço essencial, impôs-lhe verdadeira via crucis administrativa. Consta dos autos que a demandante diligenciou diversas vezes junto à concessionária na tentativa de esclarecer e solucionar a questão, sem, contudo, obter resposta eficaz.

Cumpre registrar, ainda, que em nenhum momento a apelada foi devidamente cientificada acerca da possibilidade de acompanhar ou participar da avaliação técnica do medidor, o que comprometeu seu direito ao contraditório e gerou sentimento de insegurança e impotência frente a cobranças vultosas e imputações de irregularidade. Esse contexto revela uma conduta da concessionária que extrapola a esfera do mero aborrecimento, repercutindo diretamente na esfera moral da consumidora. (...)

A quantia fixada a título indenizatório, no importe de R$ 4.000,00, por sua vez, mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, não havendo falar em redução.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer elemento novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se mantém hígida por seus próprios fundamentos, devidamente amparados na legislação aplicável e na jurisprudência dominante desta Corte.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026